Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-42.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018962-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO - CPF: 537.669.621-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAIL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é
ex re
, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

2- No caso, a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”. Assim, sem olvidar a mora
ex re
, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1032659-07.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S/A, que deferiu o pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969, que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Em suas razões, alega o agravante a ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação encartada nos autos não tem qualquer validade, pois, apesar de ter sido enviada no endereço do contrato, a correspondência foi devolvida com a situação “NÃO PROCURADO”, bem ainda a incidência da Sumula nº. 72 do STJ, na espécie.

Anotando o não preenchimento dos requisitos do Art. 2º, §§ 2 e 3º da Lei 911/69, postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso com a restituição do bem ao Agravante.

No mérito, pede seja provido o recurso, ratificando a decisão de liminar recursal, para reformar a decisão, determinando a restituição do veículo ao Agravante no prazo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de pagar multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Subsidiariamente, caso de o veículo já tenha sido vendido para terceiros à época do cumprimento de eventual decisão que determine a restituição do bem ao Agravante, requer pela conversão em perdas e danos nos termos do Art. 499 e seguintes do CPC, devendo a Agravada efetuar o pagamento/indenização do valor do bem de acordo com a tabela FIPE do dia da execução da busca e apreensão, qual seja, dia 13/10/2021, cujo valor é de R$ 46.423,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais), descontando-se o valor para quitação do contrato.

O pedido liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a devolução do veículo ao Agravante, devendo este ficar como fiel depositário até o julgamento do presente recurso (ID 107326965).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 111346475).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969.

Narra que na data de 08/02/2021, as partes celebraram cédula de crédito bancário, sob o nº 296484439.30410, no valor total de R$ 18.225,59, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo FIAT STRADA C DUPLA WORK, Ano: 2012, Cor: BRANCA, Placa: OBB9155, RENAVAM: 475333560, CHASSI: 9BD27804MD7551197.

Alega que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 4, com vencimento em 08/06/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 17/09/2021, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 18.738,88.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de notificação, conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 11/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o Réu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Deferida a medida liminar pelo Juízo a quo, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 14/10/2021.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo seu provimento, a fim de que
seja reformada a decisão, determinando a restituição do veículo ao Agravante no prazo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de pagar multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Pois bem.

Verifica-se dos autos de origem que, com a finalidade de constituir o devedor em mora, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, cujo AR foi devolvido ao remetente pelos correios com a informação “NÃO PROCURADO” (ID 65835083 - Pág. 3 - origem).

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco agravado ter sido encaminhada ao requerido, aqui agravante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “NÃO PROCURADO” (ID 65835083 - Pág. 3 - origem).

Dessa forma, compreende-se que não ficou configurada a mora do agravante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o recente julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

Nesse sentido, confira-se ainda:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Acerca do tema, veja-se também o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA– REQUISITOINDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo " ausente " não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).” (TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVADE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor. II - Infere-se do documento apresentado nos autos à id nº 7930251, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR”.” (TJMT - N.U 1007131-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ou, ainda, pelo protesto do título em Cartório, desde que esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

Assim, não comprovada a mora do devedor fiduciário, é caso de reformar a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar da ação de busca e apreensão.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão, determinando-se a devolução do veículo ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo singular.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018962-42.2021.8.11.0000

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Respeitado o entendimento do Relator que proveu o Recurso, revogou a decisão que deferiu o pedido liminar formulado na Ação de Busca e Apreensão e, de conseguinte, determinou a devolução do veículo ao Agravante, dele divirjo.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.º do Decreto-lei 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado, senão veja-se:

Art. 3.º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2.º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n.º 13.043, de 2014)

Nesse vértice, tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo para cumprimento, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), na forma do artigo 2.º, § 2.º do mencionado Decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação,
verbis
:

§ 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Na hipótese, conforme se observa da Pág. 2, do Id. 106187494, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Recorrente no contrato (Pág. 1, Id. 106187493); todavia, retornou dos Correios com a informação “não procurado” (Pág. 4, Id. 106187494). Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

Assim, da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, tenho que o Juiz singular agiu com acerto, razão pela qual a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel não comporta reparos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018962-42.2021.8.11.0000

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Respeitado o entendimento do Relator que proveu o Recurso, revogou a decisão que deferiu o pedido liminar formulado na Ação de Busca e Apreensão e, de conseguinte, determinou a devolução do veículo ao Agravante, dele divirjo.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.º do Decreto-lei 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado, senão veja-se:

Art. 3.º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2.º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n.º 13.043, de 2014)

Nesse vértice, tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo para cumprimento, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), na forma do artigo 2.º, § 2.º do mencionado Decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação,
verbis
:

§ 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Na hipótese, conforme se observa da Pág. 2, do Id. 106187494, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Recorrente no contrato (Pág. 1, Id. 106187493); todavia, retornou dos Correios com a informação “não procurado” (Pág. 4, Id. 106187494). Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

Assim, da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, tenho que o Juiz singular agiu com acerto, razão pela qual a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel não comporta reparos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022